Tribunal: STF
Processo: RE 212484
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-03-05
Data de publicação: 1998-03-05

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IPI. ISENÇÃO INCIDENTE
SOBRE INSUMOS. DIREITO DE CRÉDITO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE.
OFENSA NÃO CARACTERIZADA.
Não ocorre ofensa à CF (art. 153, § 3º, II) quando o
contribuinte do IPI credita-se do valor do tributo incidente sobre
insumos adquiridos sob o regime de isenção.
Recurso não conhecido.